Tribunal: TJDFT
Processo: 0712000-74.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. DESISTÊNCIA NO PRAZO DE 24 HORAS. RESTITUIÇÃO PARCIAL REALIZADA PELA EMPRESA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PELA PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA. INTERESSE PROCESSUAL EXISTENTE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Se o autor busca a restituição integral da quantia paga pelas passagens aéreas e a empresa realizou a devolução de parte dessa quantia, há interesse processual do requerente quanto ao valor remanescente. Dessa forma, deve ser desconstituída a sentença que reconheceu a falta de interesse processual e extinguiu o feito sem resolução do mérito. Estando a causa madura, passa-se à análise do mérito.
3. O art. 11 da Resolução no 400/2016 da ANAC estabelece que “o usuário poderá desistir da passagem aérea adquirida, sem qualquer ônus, desde que o faça no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento do seu comprovante”.
4. Na hipótese, o autor adquiriu passagens aéreas em 11/11/2023 para viagem em 30/4/2024, por CAD$ 1.590,00 (ID 63223482) e, logo após a compra, constatou o equívoco na data da viagem e solicitou o cancelamento e o reembolso do preço pago.
5. A despeito de não ter apresentado o comprovante do pedido de cancelamento, a ausência de impugnação à alegação por parte da ré permite concluir que o direito de arrependimento foi exercido no prazo de 24 horas, circunstância que induz a devolução integral do valor das passagens aéreas.
6. O comprovante anexado na contestação (ID 63223487, pág. 6) demonstra o reembolso de CAD$ 805,56, em 3/1/2024. Resta, portanto, a restituição de CAD$ 784,44, que equivalem a R$ 2.789,78 na data do evento (11/11/2023), de acordo com as informações do Banco Central.
7. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e, no mérito, condenar a Gotogate Agência de Viagens a pagar R$ 2.789,78 (dois mil setecentos e oitenta e nove reais e setenta e oito centavos), corrigidos monetariamente a partir do desembolso e acrescidos de juros desde a citação.
8. Sem custas ou honorários advocatícios.